Tribunal: STF
Processo: HC 81809
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS
DE EXTRADIÇÃO. HABEAS CORPUS. NOTA VERBAL: DEFICIÊNCIA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA.
              I. - Pedido de prisão preventiva que atende ao disposto
 no
art. 82 da Lei 6.815/80, bem como no art. VIII do Tratado de
Extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América.
             II. - Improcedência da alegação de falta de fundamentação
do decreto de prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido
de reconsideração.
            III. - A prisão preventiva constitui pressuposto do
processamento do pedido de extradição, não se confundindo com a
prisão preventiva regulada pelo CPP. Precedentes: HC 67.772-CE,
CÉLIO BORJA, "DJ" 16.8.1991; HC 71.172-RJ, Celso de Mello, "DJ"
13.5.94; Ext. 785(QO)-México, Néri da Silveira, "DJ" 05.10.2001;
Ext, 827-Uruguai, Ilmar Galvão, julgada em 17.4.2002.
           IV. - H.C. indeferido.